Tribunal: TJMT
Processo: 1047953-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047953-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MARIA LIGIA RODRIGUES PALMA - CPF: 162.366.611-20 (APELANTE), LAURA RITA DA SILVA SANCHIS - CPF: 016.221.260-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047953-70.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA LIGIA RODRIGUES PALMA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA FALTA DO ORIGINAL DO CONTRATO – REJEITADA – TARIFA DE CADASTRO – CONTRATADA – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA (
RESP N. 1.578.553/SP)
– MORA NÃO DESCARACTERIZADA – REPETIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerado que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, torna-se desnecessário a exigência do seu original, portanto, a cópia reprográfica é documento hábil para alicerçar a demanda.

Demostrado que estão expressamente previstas no contrato a tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato, bem como a “cap. Parc. Premiável”, mantidas as cobranças, máxime porque em conformidade com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958, Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Tema 972.

A taxa de avaliação do bem é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.

“
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
” (REsp 1.639.320/SP).

Para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS).

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047953-70.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA LIGIA RODRIGUES PALMA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1047953-70.2019.8.11.0041 - 1a Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

Apelação interposta por Maria Ligia Rodrigues Palma.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedente a ação de Busca e Apreensão para consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo descrito nos autos.

Determinou a restituição da cobrança indevida a título de seguro prestamista no valor de R$979,00, cuja quantia deverá ser atualizada com juros de mora de 1%ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação, mediante a compensação do saldo devedor, se houver.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a falta da apresentação do contrato original da cédula de crédito bancário, objeto da lide, bem assim a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais.

Defende a ilegalidade e abusividade das cobranças da taxa de registro de contrato, da tarifa de cadastro, da “cap parcela premiável”, tarifa de avaliação do bem e “pagamentos autorizados”, bem como a repetição em dobro dos valores cobrados.

CONTRARRAZÕES
: ID. 110927052.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047953-70.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA LIGIA RODRIGUES PALMA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Maria Ligia Rodrigues Palma.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedente a ação de Busca e Apreensão para consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo descrito nos autos.

Determinou a restituição da cobrança indevida a título de seguro prestamista no valor de R$979,00, cuja quantia deverá ser atualizada com juros de mora de 1%ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação, mediante a compensação do saldo devedor, se houver.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Da delimitação fática

A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária n. 12039000213710, celebrado entre as partes em 28/12/2018, no valor de R$ 44.256,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais), para ser restituído por meio de 048 prestações mensais, no valor de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais), com vencimento final em 28/12/2022, que tem por objeto a aquisição do veículo Fiat Grand Siena TET - 2014/2015, prata, placas QBC-9915, chassi 9BD197134F3200647 e RENAVAM 1009171485, todavia, a requerida, aqui apelante deixou de realizar o pagamento das prestações, a partir de 28/04/2019, parcela de n. 10.

Consta que o pedido de liminar foi deferido e apreendido o veículo objeto da alienação fiduciária, bem assim que, citada, a requerida apresentou contestação em que arguiu a ausência de apresentação da cédula de crédito original; a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais; a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas, quais seja, tarifa de avaliação do bem, taxa de registro, pagamentos autorizados e seguro de proteção financeira.

Na sentença, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda, para consolidar a posse do veículo em mãos do autor, por entender que não ficou demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, todavia afastou a cobrança do seguro de proteção financeira, por considerar a ilegalidade na contratação.

Contra esta sentença recorre a requerida.

A apelante defende a ilegalidade e abusividade das cobranças da taxa de registro de contrato no valor R$ 356,00, da tarifa de cadastro no valor de R$ 659,00, da “cap parcela premiável” de R$ 227,47, tarifa de avaliação do bem e “pagamentos autorizados”, bem como a repetição em dobro dos valores cobrados.

Pois bem.

Da alegada nulidade da sentença pela falta do original do contrato

Quanto à utilização de cópia do contrato, considerado que o contrato de alienação fiduciária não constitui título de circulação, torna-se desnecessário a exigência do seu original, portanto, a cópia reprográfica é documento hábil para alicerçar a demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – CÓPIA DE CONTRATO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
É CEDIÇO QUE AS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO SÃO INVARIAVELMENTE LASTREADAS POR CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, OS QUAIS NÃO POSSUEM NATUREZA CAMBIAL, RAZÃO PELA QUAL TORNA-SE DESNECESSÁRIA A JUNTADA DO ORIGINAL PARA O AJUIZAMENTO E CONSEQUENTE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.

II - Para o exame da liminar de busca e apreensão deferida, na origem, o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

III - No presente caso, infere-se dos autos que, a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço que a devedora se encontrava, sendo devidamente constituída a mora. (N.U 1015324-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (destaquei)

Ademais, não há demonstração de nulidade na sentença que consignou:

“No que tange à tese de ausência da via original do contrato, mister se faz destacar que não é requisito da ação a juntada do original do contrato que ampara o seu direito, posto que a requerida se limitou, no feito em análise, em apenas refutar a juntada da cópia do pacto, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade, menos ainda, apresentou provas de seu pagamento, sendo inconteste a relação contratual entre as partes.”

Rejeita-se
, portanto a preliminar de nulidade da sentença pela falta do original do contrato de alienação fiduciária.

No mérito, quanto à alegada abusividade da cobrança das taxas e tarifas administrativas, melhor sorte não tem a apelante.

Tarifa de Cadastro

Nos termos dos Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, cumpre manter a tarifa de cadastro cobrada no valor de R$ 659,00, porquanto expressamente prevista no contrato, cuja quantia não se mostra abusiva.

Nesse sentido:

"
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

Ademais, o STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança (Súmula 566), a saber:

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Logo, é de ser mantida a sentença que consignou:

“No caso em tela, ao se ter em vista que este contrato foi firmado aos 18/12/2018, por não haver parâmetros que indiquem abusividade no valor cobrado a título de tarifa de cadastro em R$ 659,00, descabe o pleito de devolução desta.”

Taxa de registro de contrato e de avaliação do bem

Quanto à taxa de registro de contrato, diante da razoabilidade dos valores cobrados a tal título, bem assim de considerado o fato de que estar expressa no contrato, é possível que o contratante arque com os custos do registro do pacto. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958.

No mesmo sentido, é o entendimento sobre a tarifa referente avaliação do bem pelo Resp n. 1.578.526/SP, Resp n. 1.578.490/SP e Resp n. 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referente à referida matéria ali afetada (Recurso Especial n. 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018).

Como se vê, o STJ firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso, a instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor (ID. 110927002 – pág. 1). Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente,
como registrou o Magistrado de primeiro grau:

“Considerando que no Id. 25331778 resta comprovado o registro do gravame no Detran/MT, não há ensejo à pretensão de ressarcimento da tarifa de registro de contrato.”

Por outro lado, quanto à taxa de avaliação do bem, embora se trate de veículo usado, não há qualquer definição ou comprovação da atividade prestada. Assim, configura abusiva a cobrança a esse título, é caso de reforma da sentença, neste ponto.

Da “cap. Parc. Premiável” e do “Pagamento autorizado”

Quanto à “cap. Parc. Premiável”, a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto - cláusula 5 “CET – Custo Efetivo Total da Operação” (ID 110927001- pág.1) – e o qual foi anuído pela recorrente no momento da contratação e, ainda, não há elemento outro que possa comprometer a livre manifestação do seu consentimento, porquanto é de ser considerado válido, como consignado na sentença recorrida.

Quanto ao “Pagamento autorizado”, verifica-se dos termos contratuais (5 CET – Custo Efetivo Total da Operação) que se trata tão somente do somatório (totalidade) das taxas especificadas no contrato, frisa-se, não se refere a outra tarifa.

É como bem observado na sentença recorrida, “Por se tratar da soma das taxas especificadas no contrato, não há ensejo à discussão a respeito da totalidade.”

Do seguro proteção

No que tange ao seguro de proteção financeira falta interesse de recorrer à apelante, porque a sentença recorrida já afastou a cobrança e determinou a restituição simples do valor cobrado.

Da descaracterização da mora

No que tange à descaracterização da mora, a sentença de primeiro grau também não comporta reformas, porquanto, como consignado pelo Juízo de origem, considerado que não houve o reconhecimento de abusividade contratual, quanto ao período da normalidade, não existem óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do ajustado.

Realça-se, para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS).

Veja-se ainda que:

"
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros
" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.9.2019).

Além do mais, o STJ firmou o entendimento no REsp Repetitivo n. 1639320/SP (TEMA 972) no sentido de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracterizam a sua mora.

Da repetição do indébito

No que tange à repetição do indébito em dobro, não compota acolhida, porquanto, a devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

A sentença também não comporta reparos nesse ponto, é de ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,

apenas para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição simples do indébito, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021